Tribunal: STF
Processo: AP 1693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 20/9/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.693 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2025).
Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a PATRÍCIA FERNANDA FRANCO VIEIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF, eDoc. 13.168):

i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;
 (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
 (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
 (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;
 (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
 (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

Os autos encontram-se na fase de diligências do art. 402 do Código de Processo Penal.
Em 22/1/2026, o Juízo da 1ª Vara Criminal, de Precatórias Criminais e de Execução Penal da Comarca de Passos/MG  apresentou justificativa antecipada da defesa de PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA, que informou (eDoc. 352): 

“(...) permaneci na minha linha de limitações estabelecidas, porém meus carregadores tiveram um problema devido meus 30 cachorros que convivem comigo dentro de casa terem danificado o fio.
Devido eu feriado e final de semana não havia meios de consertá-los.
Reconheço que fui relapsa em relação a esses cuidados. E venho por meio desta reconhecer os cuidados que devo ter com relação a este compromisso”

Em 11/2/2026, a defesa de PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA apresentou informações complementares, salientando que “Em contato com o Sr. Patricia, ela explicou que, como por ela mesma noticiada ao Juízo de Passos, teve seus fios de carregamento da bateria danificados pelos seus cachorros, mas que tão logo pode, já que reside na área rural, conseguiu consertá-los e não teve mais qualquer problema com o carregamento do equipamento”.
E, ao final solicitou (eDoc.370): que “sejam consideradas justificadas as ocorrências apontadas, permitindo-se que siga cumprindo adequadamente o monitoramento eletrônico. Por cautela, requer-se seja oficiado ao Juízo de Passos-Mg, a fim de que seja conferido junto ao Spacecom se o endereço da assistida está devidamente atualizado”.

É o breve relato. DECIDO.

Conforme apresentado pela Defesa, a ré noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou falha técnica na monitoração, em razão de danos causados ao equipamento por seus animais. Além disso, a Defesa ressaltou que, de maneira diligente, a ré comunicou ao Juízo fiscalizador os problemas técnicos apresentados pelo equipamento, tendo a própria requerente resolvido o problema (eDoc.372). 
Além disso, informou, ainda, que o descumprimento comunicado pela Central de Monitoramento Eletrônico, no dia 16/1/2026, não teria ocorrido, uma vez que a ré não reside mais no endereço anterior, pois já havia informado ao Juízo o seu novo endereço (eDoc.371).
Ademais, em razão da tornozeleira apresentar falhas técnicas, foi agendada a troca do equipamento para o dia 12/2/2026 (eDoc.372).
Assim, tenho por procedentes as alegações da ré. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à requerente, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
 Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal, de Precatórias Criminais e de Execução Penal, para que certifique se o novo endereço da ré foi comunicado ao Núcleo Geral de Monitoramento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais .
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente